Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0710657-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCELO ADAO DA COSTA REU: LUIZ CARLOS CAMARGOS D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo requerido ao ID 24538607. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora